Tribunal: TJDFT
Processo: 0768694-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA No 1.085 DO STJ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO REVOGADA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reanálise do recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão dos descontos realizados diretamente em sua conta bancária, para condenar o banco requerido a restituir, ao autor, todos os valores descontados indevidamente em sua conta corrente após a notificação extrajudicial, bem como para fixação de indenização por danos morais.
2. Em seu recurso, aduziu que, de acordo com o Tema Repetitivo no 1085 do STJ, a autorização de débito pode ser revogada pelo consumidor, nos termos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Argumentou ser direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum, não consignado em folha de pagamento. Alegou que a manutenção absoluta de cláusulas que impeçam a autorização de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente para empréstimos comuns pode violar o sistema de proteção ao consumidor e pode prejudicar a autonomia e o equilíbrio das relações de consumo. Pugnou pela condenação da instituição bancária a promover o cancelamento da autorização de débito em conta, nos termos da notificação extrajudicial, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente.
3. O recurso inominado foi julgado em 19/12/2025, conforme acórdão de ID 69810088. Todavia, a parte autora/recorrente interpôs reclamação constitucional perante a Câmara de Uniformização do TJDFT, alegando que o acórdão contraria a tese fixada no julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1085 do STJ (ID 70801993).
4. O pedido da reclamação constitucional foi julgado procedente pela Câmara de Uniformização do TJDFT, conforme decisão de ID 78485391.
5. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68439705). Foram oferecidas contrarrazões (ID 68439720).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente e no cabimento da repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
9. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente somente podem ocorrer enquanto autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta bancária. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). Assim, o recorrido deve cessar o débito automático das parcelas dos empréstimos descritos no ID 68439618.
10. Da devolução de valores. O autor demonstrou que, em 16/07/2024 (ID 68439618), notificou extrajudicialmente a instituição bancária quanto ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
11. No caso em exame, embora cabível a admissão do arrependimento unilateral manifestado pelo devedor, o consumidor está sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor, em face da revogação da sua autorização. A determinação abarca os contratos no 2023637230, 0161465510, 0161532861 e 01622050100. Improcedentes os demais pedidos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.